Tribunal: TJBA
Processo: 0500433-36.2014.8.05.0229
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0500433-36.2014.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CRISTINA DA SILVA Advogado(s): JOSE REIS FILHO, GIZELI DA SILVA BRAGA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, FELICIANO LYRA MOURA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, EDSON ALVES BRAGA JUNIOR, ANA LUIZA MELO DANTAS, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. COMPATIBILIDADE ENTRE O CONSUMO AFERIDO E A SITUAÇÃO FÁTICA DO IMÓVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade das cobranças por consumo de energia elétrica realizadas a partir de 2009, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A Apelante alegou inconsistência nas faturas emitidas pela fornecedora, com consumo registrado de aproximadamente 400 kWh, supostamente incompatível com a estrutura da residência e a quantidade de eletrodomésticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na cobrança de consumo de energia elétrica aferido pela concessionária a partir de 2009; (ii) determinar se houve ato ilícito apto a justificar indenização por danos materiais e morais em razão da negativação e suspensão do serviço por inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária comprova, por meio do histórico de consumo e laudos técnicos, que não houve alteração injustificada na medição do consumo, o qual permaneceu estável na faixa de 400 kWh a partir de 2009. Inspeções técnicas e diligência judicial confirmam que, embora a residência seja simples, o consumo é compatível com a presença de 6 moradores, não se verificando qualquer irregularidade nos equipamentos de medição. A inversão do ônus da prova, autorizada pelo Código de Defesa do Consumidor, não exime a consumidora de apresentar indícios mínimos de ilegalidade na cobrança, o que não ocorreu no caso. A interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu da inadimplência confessada pela autora, e foi precedida de avisos constantes nas faturas, o que afasta a ilicitude da negativação e da suspensão do serviço. A concessionária agiu no exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança com base no consumo efetivamente medido e ao aplicar as medidas legais diante da inadimplência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500433-36.2014.8.05.0229, em que figuram como apelante CRISTINA DA SILVA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.